Tribunal: TJBA
Processo: 8002893-36.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8002893-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ABARE Advogado(s): PRISCILA ROCHA BOAVENTURA, ALLAN OLIVEIRA LIMA, RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO, GABRIELA SOUZA CORDEIRO REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO SEM APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE REGULARIDADE FISCAL. REALIZAÇÃO DE FESTA DE CARNAVAL 2025. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PERTINENCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME Ação Ordinária ajuizada por Município de Abaré, com pedido de tutela de urgência, visando suspender exigência editalícia de apresentação de certidões negativas de débitos com a União/Receita Federal/INSS como condição para habilitação em seleção pública destinada à celebração de convênios relativos ao “Carnaval da Bahia 2025”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR; (ii) analisar a impugnação ao valor atribuído à causa; (iii) determinar a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda, visto que a liminar foi indeferida, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito; e, ultrapassada esta última, iv) análise se o carnaval está entre as exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa as certidões negativas para celebração de convênio. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.1. A SUFOTUR é órgão da administração direta do Estado da Bahia, não detendo personalidade jurídica própria, razão pela qual deve ser excluída do polo passivo, permanecendo apenas o Estado da Bahia como parte legítima para responder à demanda. 1.2. O objeto da ação consiste em obrigação de não fazer – abstenção de exigência de certidões –, não havendo proveito econômico diretamente mensurável, sendo incabível vincular o valor da causa ao montante do convênio. Diante disso, o valor deve ser estimado, fixando-se em R$10.000,00. 1.3. A perda superveniente do objeto decorre da não inscrição do autor no certame, dentro do prazo previsto no edital, e da ocorrência do evento ao qual a seleção se referia (Carnaval de 2025), tornando a prestação jurisdicional pleiteada inútil e esvaziando o interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares acolhidas. Extinção da ação, sem resolução do mérito. Tese de julgamento: Órgãos da administração direta não possuem legitimidade para figurar como parte em juízo, sendo parte legítima a pessoa jurídica de direito público à qual pertencem. Não havendo conteúdo econômico imediatamente aferível, o valor da causa deve ser estimado com base em critérios de razoabilidade. A não realização de ato essencial à continuidade do processo, como a inscrição em seleção pública, em virtude do indeferimento da tutela de urgência, seguida do decurso do evento vinculado ao objeto da ação, configura perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível nº 0028395-94.2018.8.16.0019, Rel. Juiz Rogério Ribas, j. 27.02.2021; TJ-MT, MS nº 0140699-68.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002893-36.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ABARE e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em ACOLHER AS PRELIMINARES de ilegitimidade passiva da sufotur, a impugnação ao valor da causa e a perda superveniente do objeto, com a consequente EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA